Tribunal: TJSP
Processo: 1036680-92.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Insurgência da ré seguradora.

Prescrição. Morte da segurada. Autora que é terceira beneficiária do seguro, de acordo inclusive com a sentença de procedência transitada em julgado nos autos da ação de cobrança de indenização securitária no 1010104-64.2016.8.26.0037, ajuizada por outro herdeiro em relação à

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Insurgência da ré seguradora.

Prescrição. Morte da segurada. Autora que é terceira beneficiária do seguro, de acordo inclusive com a sentença de procedência transitada em julgado nos autos da ação de cobrança de indenização securitária no 1010104-64.2016.8.26.0037, ajuizada por outro herdeiro em relação à requerida, envolvendo o mesmo contrato de seguro ora em análise. Prazo prescricional decenal.

Correção monetária. Seria aplicável o entendimento do Eg. STJ de que ela incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento. Súmula 632 do STJ. Como a sentença apelada fixou como termo inicial a data do falecimento da segurada e não houve interposição de recurso pela autora beneficiária, o termo inicial aplicado na sentença é mais benéfico à requerida, nada havendo a ser alterado.

Recurso não provido.